Tribunal: STJ
Processo: 0359673-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036454 - RJ (2025/0359673-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: NILSON SOUZA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: HUGO DOS SANTOS NOVAIS - RJ164309
FELIPE SILVA DO AMARAL - RJ161755
GEORGE COSTA DE FARIAS - RJ199672
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691

DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de
habeas corpus.
2. Fato relevante. Prisão temporária do agravante decorrente de suposta prática do delito de
homicídio. Defesa alegou constrangimento ilegal, ausência de fundamentação idônea para a
prisão, inexistência de requisitos autorizadores da prisão temporária previstos na
adequação de medidas cautelares alternativas do
do CPP e
Lei n. 7.960/1989,
art. 319
insuficiência de indícios de autoria.
3. Decisões anteriores. Habeas corpus denegado pelo Tribunal de origem. Decisão
subsequente indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice da Súmula 691
do STF para análise do mérito do habeas corpus, considerando os argumentos de
constrangimento ilegal e insuficiência de provas apresentados pela Defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão que
indefere liminar em outro habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia, o que não se verifica no caso concreto.
Documento eletrônico VDA52059994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: d0b3d5a6-9436-4f29-9faa-67b113df3653

6. A situação dos autos não apresenta excepcionalidade que justifique a intervenção
prematura da Corte Superior, sendo necessário aguardar o esgotamento da jurisdição do
Tribunal de origem.
7. A análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria ou desclassificação de
delitos exige incursão no acervo fático-probatório, o que é incompatível com a via do
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão que
indefere liminar em outro habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia.
2. A análise de teses que demandam incursão no acervo fático-probatório é incompatível
com a via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Lei n. 7.960/1989;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 778.187/PE, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.11.2022; STJ, AgRg no HC
763.329/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27.9.2022; STJ, AgRg no HC
864.588/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 26.9.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52059994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: d0b3d5a6-9436-4f29-9faa-67b113df3653

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036454 - RJ (2025/0359673-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: NILSON SOUZA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: HUGO DOS SANTOS NOVAIS - RJ164309

FELIPE SILVA DO AMARAL - RJ161755

GEORGE COSTA DE FARIAS - RJ199672
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691

DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de
habeas corpus.
2. Fato relevante. Prisão temporária do agravante decorrente de suposta prática do delito de
homicídio. Defesa alegou constrangimento ilegal, ausência de fundamentação idônea para a
prisão, inexistência de requisitos autorizadores da prisão temporária previstos na
adequação de medidas cautelares alternativas do
do CPP e
Lei n. 7.960/1989,
art. 319
insuficiência de indícios de autoria.
3. Decisões anteriores. Habeas corpus denegado pelo Tribunal de origem. Decisão
subsequente indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52060178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:21
Código de Controle do Documento: 35e49cf4-a4f5-4563-9e3a-a60189f22158

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice da Súmula 691
do STF para análise do mérito do habeas corpus, considerando os argumentos de
constrangimento ilegal e insuficiência de provas apresentados pela Defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão que
indefere liminar em outro habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia, o que não se verifica no caso concreto.
6. A situação dos autos não apresenta excepcionalidade que justifique a intervenção
prematura da Corte Superior, sendo necessário aguardar o esgotamento da jurisdição do
Tribunal de origem.
7. A análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria ou desclassificação de
delitos exige incursão no acervo fático-probatório, o que é incompatível com a via do
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão que
indefere liminar em outro habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia.
2. A análise de teses que demandam incursão no acervo fático-probatório é incompatível
com a via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Lei n. 7.960/1989;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 778.187/PE, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.11.2022; STJ, AgRg no HC
763.329/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27.9.2022; STJ, AgRg no HC
864.588/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 26.9.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52060178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:21
Código de Controle do Documento: 35e49cf4-a4f5-4563-9e3a-a60189f22158

Trata-se de agravo regimental interposto por NILSON SOUZA LIMA contra
decisão que indeferiu liminarmente a ordem de
.
Habeas Corpus
Consta nos autos a prisão temporária do agravante decorrente de suposta prática
do delito de homicídio.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
que denegou a ordem. Nas razões recursais, a Defesa alegou a ocorrência de
constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados
pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea; não estão presentes os
requisitos autorizadores da prisão temporária, previstos na
e se revelam
Lei n. 7.960/1989;
adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no
do CPP.
art. 319
Defendeu ainda que não há indícios suficientes de autoria da prática delitiva.
Na decisão (fls. 251-253), foi indeferida liminarmente a ordem de habeas corpus
.
Nas presentes razões, sustentam-se (fls. 257-262) os mesmos argumentos da
impetração.
Requer-se, ao final, que o presente Agravo Regimental seja submetido ao
Colegiado, para que seja conhecido e provido, nos mesmos termos.
Sem Contrarrazões do Ministério Público Estadual e Federal.
Petição da Defesa, às fls. 269-275, requerendo liminarmente a soltura do
agravante sob fundamento de que a co-investigada já está em liberdade e que não haveria
provas contra o agravante.
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece prosperar.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte
Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou
o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:" Não compete ao
Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em
habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar."
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO.
INCIDÊNCIA DA
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
SÚMULA n. 691/STF.
CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA
Documento eletrônico VDA52060178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:21
Código de Controle do Documento: 35e49cf4-a4f5-4563-9e3a-a60189f22158

INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O
Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser
cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência
do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. [...] 3. [...] 4. A
demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição realizada
pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo
injustificado na prestação jurisdicional. 5. [...] 6. Ausência de flagrante
ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 7. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão
denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo
nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e
desprovida de qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado
da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à
regular ordem de competências). Na espécie, não há situação extraordinária
que justifique a reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição
inicial. 2. [...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 763.329/SP,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27.9.2022.)

No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a
justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete
sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Por fim, o pedido liminar solicitado pela Defesa necessitaria de revolvimento
fático-probatório, o que encontra óbice neste
constitucional. Destarte, essa C.
mandamus
Corte Superior possui entendimento pacífico "no sentido de ser imprópria a via do habeas
corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como
desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-
probatório" (AgRg no HC n. 864.588/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
23/9/2024,
26/9/2024)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52060178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:21
Código de Controle do Documento: 35e49cf4-a4f5-4563-9e3a-a60189f22158

É o voto.

Documento eletrônico VDA52060178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:21
Código de Controle do Documento: 35e49cf4-a4f5-4563-9e3a-a60189f22158

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0359673-0
HC 1.036.454 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016763220258190024 00761609020258190000 16763220258190024
761609020258190000
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: HUGO DOS SANTOS NOVAIS
ADVOGADOS
: HUGO DOS SANTOS NOVAIS - RJ164309
FELIPE SILVA DO AMARAL - RJ161755
GEORGE COSTA DE FARIAS - RJ199672
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: NILSON SOUZA LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Temporária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NILSON SOUZA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: HUGO DOS SANTOS NOVAIS - RJ164309
FELIPE SILVA DO AMARAL - RJ161755
GEORGE COSTA DE FARIAS - RJ199672
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449:10<05119854@
2025/0359673-0 - HC 1036454 Petição : 2025/0091126-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52039999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:30:13
Código de Controle do Documento: E7310703-98B4-4FD3-A90F-9F6C0D9754D9